Tribunal: STF
Processo: HC 211064
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DENÚNCIA: JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o eminente Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 703.853/RJ.



     



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Três Rios/RJ, acolhendo representação da autoridade policial, determinou a prisão temporária do paciente, indiciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 171 (estelionato), 180 (receptação), 288 (associação criminosa), 298 (falsificação de documento particular) e 297 c/c o 304 (uso de documento público falso), todos do Código Penal. Em 18/06/2021, ao receber a denúncia, decretou, a pedido do Ministério Público, a prisão preventiva.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, tendo a Oitava Câmara Criminal indeferido a ordem. Contra esse acórdão, formalizou a impetração no STJ.



     



    4. Neste habeas corpus, o impetrante afirma inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão ou justa causa para a deflagração da ação penal, uma vez alicerçada a acusação em reconhecimento fotográfico feito pela vítima, em sede policial. Frisa a ausência de indícios suficientes de autoria.



     



    5. Pretende, liminarmente, a revogação da custódia e a suspensão do processo-crime. No mérito, busca o trancamento da ação penal.



     



    É o relatório.



    Decido.



     



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021.



     



    7. Acrescente-se que as questões suscitadas no tocante à prisão preventiva não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Relator não adentrou a matéria de fundo. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício seria providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O trancamento de ação penal mediante habeas corpus é exceção, justificando-se apenas nos casos de inequívoca atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios suficientes de autoria (HC nº 100.172/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21/02/2013, p. 25/09/2013).



    10. A fase de recebimento da denúncia não pressupõe a certeza da culpa, contentando-se com um lastro probatório mínimo (justa causa) a revelar autoria e materialidade delitivas. Nesse contexto, conforme lição doutrinária, “não se pode confundir o standard probatório (ou grau de convencimento) necessário para fins de mero juízo de admissibilidade da peça acusatória daquele necessário para condenação de alguém.” (LIMA, Renato Brasileiro de, Manual de Processo Penal: Volume Único — 9 ed. rev., ampl. e atual. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2021). 



    11. Na denúncia, os fatos criminosos foram assim descritos:



    “Consta dos autos que após se interessar por um veículo anunciado no site OLX, a vítima Pedro Paulo Amarante Francisco entrou em contato com o proprietário que, se passando por "Adriano Miranda Oliveira", combinou um encontro na cidade de Três Rios/RJ. 



    No dia 13 de janeiro do corrente ano, Adriano, que na verdade se tratava do denunciado THIAGO, levou o veículo Honda Fit, cinza, placa 2018/2018, placa QNZ 6371, chassi 93HGK5860JZ116598 até a vítima e, após combinarem o valor, foi finalizada a transação, oportunidade em que Pedro Paulo fez o deposito inicial de R$ 29.500,00 e ambos se dirigiram ao Cartório do 2° Ofício de Três Rios. 



    Na oportunidade, foi realizado o reconhecimento de firma de "Adriano" que, se passando por proprietário do veículo, transferiu o bem para o nome da vítima. A parcela final do preço não foi depositada a tempo, momento em que o denunciado THIAGO, se passando por "Adriano", pediu que a transferência fosse feita para a conta de "Paulo José Reis Dutra"



    Após alguns dias, ao realizar uma pesquisa de vistoria, a vítima obteve a confirmação de que o carro era produto de clonagem. 



    Diante da perícia realizada no veículo foi possível constatar que, de fato, era produto de adulteração de sinal identificador, sendo descoberto, ainda, que o chassi originário está vinculado à placa LTG 5882, com registro de roubo. 



    Em seguida, a vítima compareceu em sede policial para relatar os fatos e fornecer características fisionômicas de "Adriano". Encetadas algumas diligências, apresentou-se à vítima a fotografia do denunciado THIAGO, tendo a vítima prontamente o reconhecido, momento em que se obteve certeza de quem realmente era "Adriano Miranda de Oliveira", titular do terminal (24)99841-9874. 



    Após a requisição de dados cadastrais junto à operadoras de telefonia, quebra de sigilo de dados e interceptação telefônica por duas quinzenas, foi possível identificar a existência de outros envolvidos no crime de estelionato, inicialmente investigado, bem como desvendar uma associação criminosa integrada pelos denunciados PABLO e CLEBER, sendo Pedro Paulo apenas uma das vítimas. 



    Das conversas foi possível extrair que os denunciados se passavam por outras pessoas, utilizando identidades falsas para abrir contas em banco, nas quais seriam depositadas as quantias indevidas obtidas das vítimas, bem como usufruir de outros serviços bancários. 



    Do que foi coletado, inclusive relato extrajudicial de CLEBER, verificou-se que os denunciados PABLO e THIAGO, previamente ajustados, propuseram ao denunciado CLEBER, que era morador de rua, em troca de dinheiro, que fornecesse sua imagem fotográfica para a confecção de cartões e documentos e, posteriormente, caso necessário, memorizasse as informações contrafeitas para repassá-las a terceiros, v. g., atendentes de concessionários de telefonia, de instituições financeiras, entre outros. 



    Com tais documentos, todos os denunciados adquiriram diversos aparelhos telefônicos para, com essa privacidade e dificuldade de rastreio, se comunicarem para acordar a prática de delitos patrimoniais e a posterior transferência do produto ilícito para as contas bancárias abertas com nomes fictícios, de onde poderiam movimentar e sacar tais valores. 



    Nessa bem dividida atribuição de tarefas, THIAGO e PABLO, dominando finalisticamente as práticas criminosas por meio de suas vontades, eram os responsáveis por entrar em contato com as vítimas, realizar as contrafações e usar documentos públicos e particulares falsos. CLEBER, por sua vez, ciente de tais maquinações e condutas ilícitas, fornecia sua imagem fotográfica e memorizava, mediante auxílio dos corréus, outros dados qualificativos para atuar perante concessionárias e instituições financeiras. Constatou-se a existência de documentos em nome de GILSON GOMES SANTOS, NILSON GOMES SANTOS, CARLOS ALBERTO ARAUJO, PEDRO CESAR DE MENEZES e PAULO JOSÉ REIS DUTRA, além da vítima Pedro Paulo Amarante Francisco. 



    Em buscas realizadas nas residências de PABLO e CLEBER, foram apreendidos cartões em nome das pessoas acima citadas e dos mais diversos bancos, máquinas de cartão, equipamento para clonagem de cartão, documentos de veículos automotores em nome de terceiros, um veículo Gol, placa RFI-5E42, pertencente a uma locadora de veículos cujo contrato de locação foi realizado em nome de terceiros, entre outros bens reveladores de materialidade e autoria delitivas. (...)” (e-doc. 5, p. 30-32; grifos nossos).



 



    12. Do relato, percebe-se a descrição clara das condutas imputadas ao paciente, a viabilizar o exercício do direito de defesa, sendo atendido o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal: “A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”. 



    13. Nota-se ainda que, ao contrário do que afirma o impetrante, a inicial acusatória não se alicerçou, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico realizado pela vítima. Após essa diligência, foram efetivadas outras, a exemplo de quebra de sigilo de dados telefônicos, interceptação telefônica e busca domiciliar, com as quais foi possível identificar indícios suficientes de autoria e materialidade das infrações penais imputadas ao paciente e aos corréus, não havendo falar em ausência de justa causa para a deflagração da ação penal.



    14. Nesse sentido foi a conclusão do Relator na decisão impugnada, a qual não merece reparo:



     “A denúncia oferecida pelo Parquet (e-STJ fls. 27/37) descreve de forma clara a conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, dando-lhe total condição de exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, porque foi lastreada em prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria do delito.” (e-doc. 4, p. 4).



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, diante da inadequação da via eleita.



     



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator